Tribunal: TJPA
Processo: 0813016-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813016-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELISSA GUALBERTO MACHADO MEINT JIES DEMIRAH

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA ENTRE COOPERATIVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, do CPC, negou provimento a Agravo de Instrumento. A decisão agravada manteve tutela de urgência deferida em favor de menor beneficiária de plano de saúde, determinando à UNIMED BELÉM o restabelecimento do plano, a autorização e custeio de atendimentos de urgência, a regularização cadastral e a abstenção de cobranças indevidas. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, argumentando ausência de vínculo contratual com a autora da ação originária, beneficiária de plano firmado com a UNIMED MARANHÃO DO SUL, e nega responsabilidade pela autorização ou cobertura do atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a UNIMED BELÉM possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando o atendimento via intercâmbio de cooperativas do Sistema Unimed, mesmo sem vínculo contratual direto com a beneficiária do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas do Sistema Unimed quando atuam em regime de intercâmbio, apresentando-se sob marca única, estrutura integrada e atuação conjunta, atraindo a aplicação da teoria da aparência.

A negativa de atendimento por cooperativa local, fundada na ausência de autorização da operadora de origem, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de situação de urgência médica.

A prestação de serviços no Sistema Unimed se dá de forma interligada, com obrigações recíprocas entre cooperativas, gerando no consumidor a legítima expectativa de atendimento contínuo e nacional, independentemente da unidade contratada.

A decisão monocrática observou os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito — diante de prescrição médica expressa — e o perigo de dano, em razão do risco de agravamento do estado de saúde da menor beneficiária.

O STJ possui precedentes firmes que consolidam a legitimidade das cooperativas locais para responder por atendimentos realizados em sua área, mesmo quando o contrato foi firmado com outra cooperativa, desde que haja atuação em rede.

A UNIMED BELÉM não demonstrou ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência dominante, sendo inaplicável o afastamento da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cooperativa local do Sistema Unimed possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação envolvendo beneficiário de plano contratado com outra unidade, quando atua em regime de intercâmbio.

A responsabilidade entre as cooperativas do Sistema Unimed é compartilhada, ainda que não haja vínculo contratual direto com o consumidor, diante da atuação integrada sob marca única e da aplicação da teoria da aparência.

A negativa de atendimento em casos de urgência, por ausência de autorização da operadora contratada, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 932, IV; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017; TJ-PA, Processo 0865062-93.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato de Alencar, j. 02.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferira tutela de urgência em favor da parte agravada,
ELISSA GUALBERTO MACHADO MEINT JIES DEMIRAH
.

A decisão monocrática reconheceu a legitimidade passiva da agravante com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária entre cooperativas do Sistema Unimed, destacando a atuação integrada das operadoras em regime de intercâmbio e a hipossuficiência da parte consumidora. Considerou-se, ainda, o risco à saúde da menor beneficiária, acometida por quadro de pneumonia e bronquiolite, o qual ensejou o pedido de atendimento médico de urgência que teria sido negado.

A liminar mantida determinava: o restabelecimento do plano de saúde da menor, a autorização e custeio de atendimentos de urgência e emergência, a regularização cadastral e a abstenção de cobranças indevidas, sob pena de multa diária.

Irresignada, a UNIMED BELÉM apresentou o presente agravo interno, reiterando sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que inexiste qualquer vínculo contratual com a autora da demanda, sendo esta beneficiária de plano firmado exclusivamente com a UNIMED MARANHÃO DO SUL.

Afirma ser entidade autônoma e independente, sem ingerência sobre o contrato da agravada, e que a decisão agravada impôs obrigação a quem não integra a relação jurídica.

A agravante sustenta que o sistema de intercâmbio entre cooperativas do Sistema Unimed não estabelece solidariedade entre as empresas, sendo mero instrumento de operacionalização de atendimentos, mediante prévia autorização da operadora contratada. Alega, ainda, que a jurisprudência dominante é no sentido de inexistência de responsabilidade solidária entre cooperativas autônomas, colacionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais nesse sentido.

Acrescenta que a UNIMED BELÉM não realizou negativa de atendimento, tampouco detém responsabilidade pela autorização ou custeio do serviço médico, cabendo tal função à UNIMED contratada. Argumenta que a negativa de cobertura somente poderia ser atribuída à UNIMED MARANHÃO DO SUL, única responsável pelo contrato celebrado com a agravada.

A decisão monocrática é, segundo a agravante, contrária à jurisprudência consolidada, que reconhece a ilegitimidade de operadoras diversas da contratada, mesmo que integrantes do Sistema Unimed, sendo descabida a imposição de obrigações a quem não figura na relação contratual.

Diante disso, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática e, em não sendo esse o entendimento, requer o julgamento colegiado do agravo interno, com fins de obtenção de provimento jurisdicional que:

a) reconheça a ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM;

b) extinga o feito originário em relação à agravante; e

c) reforme a decisão liminar, afastando as obrigações que lhe foram impostas.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade

De início, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

MÉRITO

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhida.

A controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal, no contexto do agravo interno, restringe-se à análise da legitimidade passiva da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para figurar no polo passivo da demanda originária, em que se pleiteia o restabelecimento do plano de saúde e a cobertura de atendimentos de urgência em favor de menor beneficiária, titular de contrato celebrado com a UNIMED MARANHÃO DO SUL.

A agravante insiste na tese de que inexiste relação contratual entre si e a parte autora da ação originária, e que a negativa de atendimento não decorre de sua atuação, mas sim da ausência de autorização pela cooperativa contratada. Argumenta, por conseguinte, que a decisão liminar impôs obrigação a terceiro estranho à relação jurídica, violando o princípio da legalidade.

Todavia, tal argumento não se sustenta à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, sobretudo quando atuam em regime de intercâmbio operacional e se apresentam ao consumidor sob marca única, estrutura integrada e atuação conjunta.

O entendimento firmado é no sentido de que, mesmo diante da autonomia formal das cooperativas regionais, prevalece a aparência de unidade na prestação dos serviços, atraindo a aplicação da teoria da aparência e a consequente solidariedade entre os entes que compõem a rede.

Ora, embora possuam personalidade jurídica autônoma, as unidades regionais da Unimed integram um sistema cooperativo de abrangência nacional, regido por normas internas que lhes impõem obrigações recíprocas, inclusive quanto à prestação de serviços médicos em suas respectivas regiões de atuação, sempre que demandadas por usuários vinculados a outras unidades do sistema.

A recusa de atendimento em tais hipóteses, fundada na ausência de autorização formal da cooperativa de origem, revela-se indevida e afronta diretamente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, que devem orientar as relações contratuais na seara da saúde suplementar.

Ressalte-se que o art. 6º e o art. 196 da Constituição da República consagram o direito à saúde como direito fundamental, sendo dever de todos os entes – inclusive aqueles privados que atuam nesse setor – assegurar o acesso igualitário e contínuo aos meios de prevenção, recuperação e manutenção da saúde, sob pena de violação a cláusula pétrea do ordenamento jurídico.

A decisão monocrática impugnada, ao manter a eficácia da tutela provisória concedida em primeiro grau, observou com acerto os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado, amparado em prescrição médica expressa e em documentação que comprova a tentativa de acesso do recorrido aos serviços conveniados na rede local, bem como o perigo de dano, consistente no risco de agravamento do estado de saúde do beneficiário ante a negativa de atendimento.

Afigura-se temerário exigir do paciente que se submeta à espera indefinida de autorização administrativa, sobretudo quando se trata de tratamentos contínuos e inadiáveis. A hipossuficiência do consumidor, somada à legítima expectativa de continuidade do atendimento, impõe o reconhecimento da legitimidade da cooperativa local que executa os serviços.

O argumento de que não há solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed não socorre a agravante.

Ainda que não se trate de solidariedade jurídica stricto sensu, a jurisprudência tem admitido a responsabilidade compartilhada entre as unidades, em razão da prática reiterada de atuação conjunta no mercado de saúde suplementar, inclusive com divulgação institucional de ampla rede de atendimento nacional, criando legítima expectativa no consumidor de que será prontamente assistido em qualquer região do país.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já reconheceu tal responsabilidade, assentando que o intercâmbio entre cooperativas enseja o dever de prestação integral do serviço, a despeito da ausência de contrato firmado diretamente com a unidade executora.

Cito a jurisprudência do Egrégio STJ (grifei):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1830942 - SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
282
E
356
DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5
,
7
E
83
DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Incidem as Súmulas
282
e
356
do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6º da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial. 2.
Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)
. Precedente da Quarta Turma." (
REsp 1.665.698/CE
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017).

No mesmo sentido, precedentes desta Corte (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu pedido de efeito suspensivo e manteve liminar de primeiro grau, a qual determinou o restabelecimento do atendimento integral ao recorrido, ODEMIR DA FONSECA LAUNE, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, para garantir a prestação de serviços médicos conforme o plano contratado junto à UNIMED RIO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED DE BELÉM possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que envolve beneficiário de plano contratado com a UNIMED RIO, em regime de intercâmbio; (ii) verificar se é juridicamente válida a obrigação de prestar atendimento médico integral imposta à cooperativa regional, mesmo sem contrato direto com o beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a legitimidade das cooperativas singulares do Sistema Unimed para figurarem no polo passivo de ações envolvendo beneficiários atendidos via intercâmbio, em razão da atuação integrada e das obrigações recíprocas que regem o sistema cooperativo nacional.

A negativa de atendimento, fundada na ausência de autorização da operadora de origem, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, que regem as relações na saúde suplementar.

O direito fundamental à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe o dever de assegurar atendimento contínuo e igualitário, inclusive pelas operadoras privadas.

A decisão impugnada observou os requisitos do art. 300 do CPC, diante da prescrição médica, do risco de agravamento da saúde do recorrido e da documentação que comprova a tentativa de acesso ao serviço.

Ainda que não haja solidariedade jurídica stricto sensu, a responsabilidade compartilhada entre as unidades do Sistema Unimed decorre da prática reiterada de atuação conjunta e da legítima expectativa criada no consumidor quanto ao atendimento nacional.

O rol da ANS é exemplificativo, não podendo limitar o direito à cobertura quando presentes prescrição médica e necessidade clínica. A negativa genérica de atendimento configura conduta abusiva e inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cooperativa regional integrante do Sistema Unimed possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que envolve beneficiário atendido em regime de intercâmbio.

A negativa de atendimento fundada na ausência de contrato direto entre beneficiário e unidade regional viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

A responsabilidade entre as cooperativas do Sistema Unimed, embora não solidária em sentido estrito, é compartilhada em razão da atuação integrada e da legítima expectativa criada no consumidor.

O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não podendo justificar negativa de cobertura quando houver prescrição médica e risco à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; RN ANS n.º 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.013/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018; STJ, REsp 1.678.732/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.11.2017. (TJ-PA. Processo nº 0805902-94.2024.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Privado. Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO. Publicação 10.05.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC.

1. Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Usuário em intercâmbio. Responsabilidade solidária da UNIMED executora, vez que existe uma rede interligada de cooperativas de trabalho médico, que utilizam marca única e contratam com abrangência nacional, com atuação conjunta e cooperada. Teoria da aparência. Preliminar rejeitada.

2. Dano material. Negativa de atendimento com recusa infundada. Conduta abusiva evidenciada. Despesas médicas pagas pela autora, que se viu obrigada a custear o tratamento, prescrito por médico especialista, face à não autorização e cobertura pelo plano de saúde UNIMED DE BELÉM. Dever de reembolsar a apelada, conforme art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98.

3. Dano moral. Ato danoso praticado pela apelante que ensejou danos à recorrida, acarretando-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa. Configuração do dano moral.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA Processo 0865062-93.2019.8.14.0301. Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Data do Julgamento: DATA DO JULGAMENTO 02/08/2022 - 2ª Turma de Direito Privado)

Destaco, ainda, que a negativa de atendimento — ainda que motivada por ausência de autorização da operadora de origem — contraria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, bem como o direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Em situações de urgência, como a dos autos, o risco de agravamento da saúde da menor justifica a concessão de tutela de urgência para assegurar o imediato restabelecimento dos serviços de saúde, não sendo razoável — nem juridicamente admissível — impor ao consumidor a prova de que determinada unidade do Sistema Unimed é a única responsável direta, especialmente diante do caráter coletivo e nacional da marca Unimed.

A agravante, portanto, não se desincumbiu de demonstrar qualquer ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência dominante que justifique a reforma da decisão monocrática, a qual está adequadamente fundamentada nos termos do art. 489, §1º, do CPC, bem como autorizada pelos artigos 932, IV, do CPC, e 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal.

A decisão agravada, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Inexistem elementos novos capazes de infirmar sua correção técnica e jurídica.

Pelo contrário, o provimento do presente agravo interno acarretaria risco iminente de descontinuidade do tratamento de saúde do recorrido, o que representa violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida, valores que se sobrepõem à literalidade das cláusulas contratuais e à rigidez das normas administrativas.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática proferida por este Relator, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 15/10/2025